Tribunal: TJPA
Processo: 0819097-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819097-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

AGRAVADO: IDELZUITH ADELIA PINTO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1.

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC).

2.

Presença da probabilidade do direito de suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel dado em alienação fiduciária. Relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Requerente que está a discutir cobrança abusiva pelo banco.

3.

Configurado, ainda, o perigo de dano para o caso de demora na concessão da tutela pleiteada.

4.

Mantida a interlocutória de suspensão do leilão extrajudicial.

5.

Recurso conhecido e no mérito não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais relativos a imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária nos autos do Processo de Nº 0871528-35.2021.8.14.0301 movido por
IDELZUITH ADELIA PINTO CARDOSO
. Segue o teor da decisão
(Id. 104241084 dos autos principais)
:

[...] “Portanto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão do leilão extrajudicial até o julgamento final da ação revisional”.

Em suas razões recursais
(Id. 17324096),
o agravante pleiteia, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a decisão recorrida foi equivocada, uma vez que a parte agravada já havia confessado a mora e que todos os procedimentos de consolidação da propriedade e de notificação dos leilões foram realizados de acordo com a legislação pertinente (Lei nº 9.514/97).

Em decisão interlocutória de
Id. 21555625
, não concedi a tutela pretendida, manifestando-me nos seguintes termos:

[...] “No caso em exame, embora se reconheça que o agravante apresentou argumentos razoáveis quanto à regularidade dos procedimentos expropriatórios e à confissão de mora por parte da agravada, o
perigo da demora
não está suficientemente demonstrado a ponto de justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão de primeiro grau. A suspensão dos leilões, determinada pelo juízo a quo, visa resguardar o direito de propriedade e evitar prejuízos irreversíveis à parte agravada, especialmente considerando a natureza do bem em questão — imóvel de residência — e a pendência de uma ação revisional.

Portanto, considerando que o
perigo de dano irreversível
decorre mais claramente da possibilidade de perda do imóvel pela agravada do que da manutenção da decisão agravada até a apreciação definitiva deste recurso, não vislumbro razões suficientes para deferir a liminar pleiteada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, mas por ora
indefiro o pedido liminar
de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.“

Instada a apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte, conforme certidão da Secretaria acostada ao
Id. 22189464
.

Restaram os autos conclusos para julgamento.

É relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Na origem, trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada por
IDELZUITH ADELIA PINTO CARDOSO
contra
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, atual
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A - SUCESSORA DO BANCO PAN S.A. EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO
, onde as partes firmaram um contrato de empréstimo que fora garantido por meio de alienação fiduciária de imóvel, em 2014, com data de vencimento fixada todo dia de 23.

No decorrer do processo, fora deferida liminar pelo juízo de 1º grau com o fito de suspender os leilões extrajudiciais, tendo em vista que o imóvel é objeto da presente ação revisional, e o leilão do referido imóvel prejudicará o direito debatido.

Quanto à esta decisão que a agravante se insurge.

Liminar apreciada e negada.

Passo a analisar o mérito.

A concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

Sobre o requisito da probabilidade do direito, depreende-se que a tutela de urgência será concedida com base na cognição sumária dos elementos da lide. É o que se extrai dos ensinamentos dos processualistas, de escol, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 1, nos seguintes termos:

“
No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. (...)”

Em relação ao pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este corresponde à possibilidade concreta de injustiça ou de dano decorrentes da espera pela finalização do curso normal da lide, consoante se infere das lições do festejado Humberto Theodoro Júnior 2:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alçando caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, idôneos de convicção seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ ( NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”.

No caso em tela, não há o reconhecimento da probabilidade do direito dos demandantes no sentido de obter a tutela de urgência de suspensão da decisão que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel dado em alienação fiduciária em favor do Banco, uma vez que inexistentes, ao menos por ora, elementos para confirmar suas alegações.

De igual maneira, presente o
periculum in mora
, diante do risco de alienação extrajudicial do imóvel objeto do contrato em discussão.

Assim, concordo com o entendimento do julgador singular, posto que a situação está a exigir um tratamento diferente.

Assim se posicionam os tribunais superiores, a saber:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO CAUTELAR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DANO DE DIFÍCIL DE INCERTA REPARAÇÃO PRESENTES – LIMINAR INDEFERIDA PELO DOUTO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA NO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A R. DECISÃO INVECTIVADA E DEFERIR A LIMINAR DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU.
É possível a suspensão do leilão extrajudicial de bem dado em garantia fiduciária em contrato de empréstimo de capital de giro, quando pendente ação revisional em que se objetiva apurar o valor efetivamente devido, o qual pode ser menor do que o exigido pelo banco credor e, assim, insuscetível de considerar o devedor em mora
. Se o banco credor promove a consolidação da propriedade em seu nome e designa datas para leilão extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, a liminar deve ser deferida para sustar o leilão, até julgamento da ação em curso em primeiro grau, ante a possibilidade de, com a arrematação, ocasionar dano de difícil e incerta reparação à agravante, pela perda da propriedade. Em casos assim, a ponderação dos valores colocados em discussão recomenda que as partes sejam mantidas no statu quo atual até que a lide seja em definitivo solucionado, até mesmo pelo fato de que é possível à autora, nos termos dos artigos 39,II da Lei 9.514/97 e 34 do Decreto 70/66, em qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, judicial ou extrajudicialmente. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-MS - AI: 14137736420168120000 MS 1413773-64.2016.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/03/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2017)

-

AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos constantes do caput do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a tutela de urgência que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel oferecido em garantia, através de alienação fiduciária, cujo contrato é objeto de ação revisional.

(TJ-MS - AGT: 08316734320158120001 MS 0831673-43.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 19/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2020)

Do exposto, forte nos argumentos acima,
conheço e

nego provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão recorrida que suspendeu o leilão extrajudicial.

É como voto.

Outrossim, comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025